Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-72.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000344-72.2025.8.05.0123 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: DEFENSOR DATIVO Advogado(s): RAFAEL COSME BRAGA SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. VIABILIDADE. DECISUM. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 593, I, do CPP, dirigida exclusivamente contra o capítulo da sentença penal que arbitrou honorários advocatícios em favor de defensor dativo, nomeado por ausência de manifestação da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O recurso impugna a validade da nomeação, a legalidade da fixação dos honorários e o valor arbitrado (R$ 7.000,00), sustentando afronta à tese do Tema Repetitivo nº 984 do STJ e a ausência de intimação prévia do ente federativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de defensor dativo, ante a ausência de atuação da Defensoria Pública, é válida e autoriza a fixação de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se o valor arbitrado está em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, notadamente diante da não vinculação obrigatória à tabela da OAB, conforme Tema 984 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nomeação de defensor dativo é válida quando a Defensoria Pública, devidamente intimada para atuar no feito, permanece inerte e ausente da comarca, restando ao magistrado zelar pela continuidade do processo e pela garantia da ampla defesa. 4. A condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo encontra respaldo nos arts. 5º da Lei nº 1.060/50 e 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo consectário lógico da atuação judicial prestada por nomeação do juízo, sobretudo diante da hipossuficiência do réu e da necessidade de assegurar o devido processo legal. 5. A questão relativa ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios não possui natureza preliminar, pois não interfere no processamento do recurso, tratando-se de matéria meritória atinente ao conteúdo decisório da sentença. 6. A fixação do valor de R$ 7.000,00, embora inferior ao previsto na tabela da OAB/BA (R$ 53.901,38 para a hipótese de atuação integral no Tribunal do Júri), foi realizada com base nos critérios do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e em conformidade com o Tema 984 do STJ, que admite o uso da tabela como parâmetro não vinculante. 7. A jurisprudência reconhece que os honorários do defensor dativo devem observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e justa remuneração, vedado o enriquecimento sem causa do Estado diante da prestação de serviço técnico-judicial efetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada e Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000344-72.2025.8.05.0123, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor dativo Bel. RAFAEL COSME BRAGA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR